Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 34 e 38, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO EM ROTATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em sede de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que restaram julgados improcedente o pedido e parcialmente procedente o pedido contraposto, tendo a autora, ora recorrente, sido condenada ao pagamento dos danos materiais experimentados pela ré, ora recorrida; foram oferecidas contrarrazões (ID 65096793).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se, unicamente, à apuração da culpa para a ocorrência do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O condutor que pretende convergir à esquerda, oriundo da faixa de circulação à direita da pista, deve posicionar seu veículo junto ao bordo ou meio-fio esquerdo da via. 3.1. Age com culpa o motorista que, trafegando pela faixa da direita, de repente converge para entrar em outra via à esquerda, abalroando veículo que trafegava pela faixa de circulação à esquerda.
4. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), não tendo o recorrente comprovado que a faixa da esquerda possua faixa contínua.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e improvido; sentença integralmente mantida; recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 34 e 38, II, do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.